Tribunal: TJSP
Processo: 1002801-39.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS – DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou a ação improcedente, sob o fundamento de que as parcelas dos empréstimos consignados estão dentro do limite de 30% dos rendimentos líquidos do autor, que é aposentado, e que os demais contratos são para pagamento

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS – DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou a ação improcedente, sob o fundamento de que as parcelas dos empréstimos consignados estão dentro do limite de 30% dos rendimentos líquidos do autor, que é aposentado, e que os demais contratos são para pagamento mediante desconto em conta corrente, não havendo limitação.
- Limitação dos descontos que se faz necessária para todos os contratos de empréstimo – Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Sentença reformada nessa parte.
– Inobstante, a proibição de desconto direto na conta corrente não afasta a mora do devedor e não pode impedir os credores de buscarem seus créditos de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial.

Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002801-39.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante JOÃO
APARECIDO
MOREIRA
CEZAR,
são
apelados
BANCO ITAÚ
BMG
CONSIGNADO S/A, BANCO VOTORANTIN S/A, BANCO AGIBANK S/A e
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002801-39.2019.8.26.0022 -Voto no 31859
2
Apelação Cível no 1002801-39.2019.8.26.0022
Apelante: João Aparecido Moreira Cezar (Justiça Gratuita)
Apelados: Banco Itaú Consignado S/A e outros
Juiz: Armando Pereira da Silva Junior
Comarca: Amparo 1a Vara Judicial
Voto 31859
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
EMPRÉSTIMOS
DESCONTOS EM FOLHA E
CONTA
CORRENTE
-
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou a ação improcedente, sob
o
fundamento
de
que
as
parcelas
dos
empréstimos consignados estão dentro do limite
de 30% dos rendimentos líquidos do autor, que é
aposentado, e que os demais contratos são para
pagamento
mediante
desconto
em
conta
corrente, não havendo limitação.
- Limitação dos descontos que se faz necessária
para todos os contratos de empréstimo

Preservação do caráter alimentar dos proventos -
Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V,
do CDC - Sentença reformada nessa parte.
Inobstante, a proibição de desconto direto na
conta corrente não afasta a mora do devedor e
não pode impedir os credores de buscarem seus
créditos de outras formas, como expedição de
boletos e, se o caso, negativação dos dados do
devedor e ajuizamento de execução judicial.
Recurso provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 510/514) que julgou improcedente a ação de obrigação de
fazer1, ajuizada por João Aparecido Moreira Cezar em face de
Banco Itaú Consignado S/A, Banco Votorantim S/A, Banco
1 Valor da causa: R$ 998,00 (alterado na sentença). Sentença disponibilizada no
DJE em 18/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002801-39.2019.8.26.0022 -Voto no 31859
3
Agiplan S/A e Banco Bradesco S/A, sob o fundamento de que
as parcelas dos empréstimos consignados estão dentro do limite
de 30% dos rendimentos líquidos do autor, e os demais
empréstimos, contratados para pagamento mediante débito em
conta corrente, não possuem limitação.
Em razão da sucumbência, o autor
foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais),
observada a gratuidade de justiça concedida.
Nas razões de apelação, o autor
requer a reforma da sentença, sustentando que é aposentado,
recebe um salário mínimo mensal, e contratou 10 (dez)
empréstimos junto aos réus, sendo parte deles consignados e
parte para pagamento mediante desconto em conta corrente na
qual recebe sua aposentadoria. Os empréstimos consignados
somam R$ 298,40 mensais, e os demais somam R$ 490,92,
consumindo 75% de seus rendimentos. Assim, sobram somente
R$ 236,21 para a sua sobrevivência. Diante dos fatos narrados, o
autor requer a limitação dos descontos de todos os empréstimos
a 30% de seus rendimentos.
Recurso respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o
autor possui 10 (dez) empréstimos junto aos réus:
- R$ 1.931,57, para pagamento em
72 parcelas de R$ 49,56, mediante desconto em sua
aposentadoria, contratado junto ao Itaú Consignado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002801-39.2019.8.26.0022 -Voto no 31859
4
- R$ 3.521,01, para pagamento em
R$ 72 parcelas de R$ 90,24, mediante desconto em sua
aposentadoria, contratado junto ao Itaú Consignado;
- R$ 2.231,77, para pagamento em
72 parcelas de R$ 55,26, mediante desconto em sua
aposentadoria, contratado junto ao Itaú Consignado;
- R$ 1.946,41, para pagamento em
72 parcelas de R$ 50,00, mediante desconto em sua
aposentadoria, contratado junto ao Itaú Consignado;
- R$ 471,00, para pagamento em 72
parcelas de R$ 13,20, mediante desconto em sua aposentadoria,
contratado junto ao Itaú Consignado;
- R$ 902,90, para pagamento em 72
parcelas de R$ 25,69, mediante desconto em sua aposentadoria,
contratado junto ao Banco Votorantim;
- R$ 508,43, para pagamento em 72
parcelas de R$ 14,45, mediante desconto em sua aposentadoria,
contratado junto ao Banco Agiplan;
- R$ 1.381,80, para pagamento em
12 parcelas de R$ 287,73, mediante desconto em conta corrente,
contratado junto ao Banco Agibank;
- R$ 1.025,88, para pagamento em
48 parcelas de R$ 70,37, mediante desconto em conta corrente,
contratado junto ao Banco Bradesco;
- R$ 1.025,88, para pagamento em
12 parcelas de R$ 132,82, mediante desconto em conta corrente,
contratado junto ao Banco Bradesco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002801-39.2019.8.26.0022 -Voto no 31859
5
Revendo posicionamento anterior
rendo-me ao entendimento esposado pela douta maioria desta
Câmara também em relação aos empréstimos cujos contratos
têm previsão de pagamento mediante débito em conta corrente
do consumidor.
O autor recebe um salário mínimo
de aposentadoria e os descontos a título de empréstimos
totalizam R$ 789,32, comprometendo mais de 30% da renda do
autor, o que não pode ser admitido em razão da necessidade de
se preservar o caráter alimentar de sua aposentadoria.
O
artigo
7o,
inciso
X,
da
Constituição Federal, bem como o artigo 6o, inciso V, do Código
de Defesa do Consumidor, têm como princípio a proteção do
consumidor em caso de contrato excessivamente oneroso.
Veja-se, a respeito, a decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1186965/RS, Min.
Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 07.12.2010 e o entendimento
desta C. Câmara na Apelação n° 1008042-87.2016.8.26.0704,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 01.02.2018.
Assim, os descontos das parcelas
dos empréstimos consignados e para pagamento mediante
desconto em conta corrente devem ser limitados a 30% dos
rendimentos do autor.
Diante
da
multiplicidade
de
contratos de empréstimo, os descontos deverão respeitar a
anterioridade da contratação.
Inobstante, a proibição de desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002801-39.2019.8.26.0022 -Voto no 31859
6
direto na conta corrente não afasta a mora do devedor e não
pode impedir os credores de buscarem seus créditos de outras
formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos
dados do devedor e ajuizamento de execução judicial.
Isso porque, a dívida foi adquirida
espontaneamente pela parte e continua tal como contratada,
tendo o banco o direito de cobrá-la por outros meios.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para julgar a ação procedente, determinando que os réus
limitem os descontos das parcelas de todos os empréstimos a
30% dos rendimentos do autor, com a observação constante
desta Acórdão.
Em razão do que restou decidido,
os réus arcarão com as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
MARINO NETO
Relator